Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711082-75.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA SEVILHA DE SOUZA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA D E S P A C H O Indefiro o pedido de renúncia de ID 75067815, ante a ausência de comprovação da comunicação ao mandante, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator